Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-81.2018.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-81.2018.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA MOREIRA VIEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
MIRAILDO CAMPOS DE SOUSA

APELADO: LUCIMARA TIGRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AELSON DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. PROCEDIMENTO QUE NÃO ENSEJA EXTINÇÃO DO FEITO, MAS SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. INTERESSE DE TODOS OS HERDEIROS E DO FISCO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de inventário sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do processo de inventário por abandono da causa ante a inércia da inventariante em dar andamento ao feito.

III. Razões de decidir

3.

Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, providência não comprovada nos autos.

4.

Nos procedimentos de inventário, a inércia do inventariante não enseja a extinção do processo, mas a sua substituição, conforme previsto no art. 622, II, do CPC, tendo em vista que o inventário tutela interesse de todos os herdeiros, credores e do fisco.

5.

A justificativa apresentada pelos apelantes para a demora na apresentação de documentos - impossibilidade de obtenção de certidão por falta do documento de identidade do falecido - configura caso fortuito que afasta a caracterização do abandono processual.

6.

Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito, com observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo

7.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000155-81.2018.8.05.0045
, em que figuram como apelantes
ÂNGELA MARIA MOREIRA VIEIRA, JOÃO CARLOS MOREIRA SOUZA, GABRIEL MOREIRA SOUZA e MOISÉS MOREIRA SOUZA
e como apelado
LUCIMARA TIGRE DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto